Tribunal: TJDFT
Processo: 0743940-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0743940-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: DONIZETI DONATO GUSMAO, TAMIRES DO NASCIMENTO RIBEIRO EMBARGADO: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Donizeti Donato Gusmão, no âmbito de habeas corpus liberatório referente à Execução Penal no 0406181-95.2024.8.07.0015, em trâmite perante o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. O embargante cumpre pena de 8 anos como incurso no art. 215-A do Código Penal, sem violência, encontrando-se recluso desde 04/07/2024 na Penitenciária do Distrito Federal I. A medida busca sanar alegadas omissões atribuídas à decisão que indeferiu a liminar, especialmente quanto ao descumprimento de determinações anteriores relacionadas ao atendimento médico oftalmológico e ao exercício do direito ao estudo, bem como ao histórico de reiterada inércia estatal no cumprimento de tais ordens. O embargante, em síntese, aponta que a decisão embargada se baseou exclusivamente em movimentações recentes, desconsiderando fatos registrados desde o início da execução, como o deferimento de atendimento médico em 08/08/2024 e sua renovação em 11/10/2024, jamais efetivados pelo sistema prisional. Também sustenta omissão quanto à negativa, por duas vezes, da participação no exame ENCCEJA, apesar de decisões favoráveis e manifestações do Ministério Público reconhecendo a possível omissão administrativa. Afirma que tais circunstâncias revelam violação continuada aos direitos fundamentais à saúde, à educação e à prioridade legal conferida à pessoa idosa (art. 71 da Lei 10.741/03). Ressalta, ainda, que a omissão apontada possui impacto direto sobre o exame da liminar, pois envolve risco concreto à integridade física do apenado — idoso e com quadro de saúde pendente de atendimento há mais de um ano, bem como risco de perda de remição de pena por estudo. Indica, igualmente, que a superlotação do sistema prisional agrava seu estado, impossibilitando adequada assistência médica e dificultando o cumprimento de decisões judiciais. Diante disso, requer o reconhecimento das omissões e a manifestação expressa sobre todos os fundamentos apresentados. Ao final, os embargos buscam que se supra as omissões existentes, analisando integralmente os elementos apresentados, com eventual reavaliação da liminar anteriormente indeferida, especialmente diante da urgência demonstrada e da necessidade de efetividade das decisões judiciais relacionadas à saúde e ao estudo do apenado. Complementação dos embargos apresentados no ID 78030119. Parecer da Procuradoria de Justiça pela rejeição dos embargos (ID 78487248). É o relatório. Decido. Como se trata de embargos declaratórios contra decisão monocrática, a sua apreciação também se dá de forma monocrática. De início, destaco que não é possível interpor embargos declaratórios e, posteriormente, apresentar complementação a esse recurso, diante da evidente preclusão consumativa. A decisão, objeto da insurgência está assim descrita: Trata-se de habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de Donizeti Donato Gusmão, contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, no bojo da execução n.o 0406181-95.2024.8.07.0015. O writ aponta como decisão coatora, em síntese, a manutenção de restrições próprias do regime fechado e a negativa de fruição de benefícios externos mesmo após a progressão deferida ao semiaberto em 02/09/2025 (mov. 168.1), condicionada ao cumprimento de recomendações do exame criminológico e à participação em grupos psicoterapêuticos de sexualidade, bem como o indeferimento de pedidos de reconsideração e a manutenção da decisão “por seus próprios fundamentos” (mov. 192.1). O habeas corpus funda-se no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 do CPP, invocando ainda direitos à saúde (CF, art. 196), à educação (CF, art. 205) e à individualização da pena (CF, art. 5o, XLVI), além de normas da LEP (arts. 14, 17 e 112) e a Súmula Vinculante 56. O impetrante, em síntese, sustenta: (i) que a condenação teria se baseado exclusivamente na palavra da suposta vítima e que haveria erro no boletim de ocorrência (mov. 1.2); (ii) que, embora deferida a progressão ao semiaberto, os benefícios inerentes foram indeferidos sob o argumento de ausência de confissão, em afronta ao direito de não autoincriminação (CF, art. 5o, LXIII), além de morosidade na realização do exame criminológico; (iii) que houve impedimentos reiterados ao estudo (ENCCEJA), inclusive com requisição de esclarecimentos pelo Ministério Público quanto à omissão administrativa; e (iv) que persiste violação ao direito à saúde em razão de grave quadro oftalmológico sem atendimento efetivo, apesar de decisão autorizando a saída para exame (mov. 34), com agravamento por entraves operacionais e constrangimentos relatados. Reforça-se que a autoridade coatora manteve a exigência de participação em grupos de sexualidade antes de autorizar benefícios externos e que as respostas administrativas indicam previsão apenas para dezembro de 2025, revelando incapacidade estatal de assegurar os direitos no tempo devido. Nesse quadro, requer-se, em caráter liminar e no mérito, a concessão da ordem para substituição do regime atual por prisão domiciliar de base humanitária, ante a omissão do Estado em garantir saúde, educação e efetividade do semiaberto, ou, subsidiariamente, a determinação para imediata implementação dos direitos próprios do regime semiaberto, com agendamento institucional de atendimento oftalmológico, participação em atividades educacionais (incluído o ENCCEJA) e fruição dos benefícios externos, sob supervisão do juízo da execução. Ressalta-se a adequação do habeas corpus para sanar o constrangimento ilegal decorrente da permanência, por falhas estatais, em condições mais gravosas que as autorizadas, alinhando-se, ainda, aos parâmetros da Súmula Vinculante 56. É o relatório. Decido. Embora reconheça que o habeas corpus não deve ser utilizado como sucedâneo de recurso, observo, pelos contornos delineados pelo impetrante, que há uma insatisfação relacionada à suposta demora na apreciação dos pedidos, o que estaria causado constrangimento ao paciente. Dada a peculiaridade do caso, solicitei informação prévias à Autoridade Coatora, antes de apreciar a liminar, a qual trouxe esclarecimentos importantes nos seguintes termos (ID 77457052): “Dirijo-me a Vossa Excelência para prestar as informações requisitadas no expediente supramencionado, com vistas à instrução do Habeas Corpus n. 0743940-31.2025.8.07.0000, impetrado em favor de DONIZETE DONATO GUSMÃO, filho de Eva Firmina de Jesus Gusmão e de Lucas Donato de Gusmão. O paciente encontra-se cumprindo a pena de 8 anos de reclusão, atualmente no regime semiaberto pela prática de três crimes previstos no artigo 215-A, do Código Penal (crime de importunação sexual), e está recolhido no Centro de Internamento e Reeducação - CIR. A respeito do objeto de discussão do presente writ, esclareço que em 02/09/2025, o sentenciado foi beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, no entanto, sem autorização aos benefícios externos (mov. 168). Na oportunidade, este Juízo determinou que fossem solicitadas informações ao estabelecimento prisional, acerca da implementação das sugestões contidas no laudo de exame criminológico (mov. 167.2). Em consulta ao SIAPEN, verifiquei que o sentenciado está incluído na lista de espera do Grupo de Sexualidade Saudável Nível 2, com previsão para realização em dezembro de 2025. Nesse ponto, vale registrar o entendimento deste Juízo de que, em casos com a natureza do crime em comento (contra a dignidade sexual), em que as peculiaridades e circunstâncias do fato delitivo indicam maior cautela na autorização dos benefícios da execução , a avaliação do requisito subjetivo, em geral, fica condicionada à realização do exame criminológico e a implementação das sugestões indicadas no respectivo laudo, sendo necessária, inclusive, uma avaliação do contexto sociofamiliar do apenado pelo Serviço Psicossocial, com o propósito de subsidiar a análise do benefício das saídas temporárias. Informo a Vossa Excelência que este Juízo está aguardando a participação do sentenciado no grupo de Sexualidade Saudável Nível 2, para posterior análise dos benefícios externos. A Defesa requereu nos autos a concessão ao sentenciado da prisão domiciliar em caráter humanitário, sob o fundamento de que ele seria pessoa portadora de doença grave, pois sofreria com problemas oftalmológicos (mov. 217.1). Nesse ponto, imperioso destacar que, somente a partir da manifestação da equipe de saúde prisional é que se mostra possível aferir tanto a gravidade do quadro clínico do sentenciado, como a real possibilidade de que ele tenha sua integridade e saúde físicas resguardadas pelo Estado, por meio da Unidade de Saúde que atua no âmbito carcerário e por meio de agendamento via SISREG de atendimento médico especializado junto aos hospitais do SUS. Vale destacar ainda, que o sentenciado não possui autorização para trabalho externo, nem para saídas temporárias, de modo que o encaminhamento dele para atendimento médico extramuros, ainda que agendado pela família, está condicionado ao acompanhamento de escolta policial indispensável para o resguardo da segurança pública e para a fiscalização do regular cumprimento da pena. Ademais, este Juízo determinou à Direção da unidade prisional, a adoção das diligências necessárias à submissão do sentenciado ao atendimento médico oftalmológico (mov. 210.1). Por fim, salvo intercorrências no curso da execução, o sentenciado preencherá o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto somente em 28/09/2026. Sendo essas as informações que reputo pertinentes à compreensão do caso sob exame, coloco-me à inteira disposição de Vossa Excelência para quaisquer esclarecimentos complementares que, porventura, façam-se necessários, ao tempo em que renovo os sinceros votos de consideração e estima pessoal.” O pedido liminar visa à concessão de prisão domiciliar humanitária ou, alternativamente, à imediata implementação dos direitos próprios do regime semiaberto. Contudo, os fundamentos trazidos pelo impetrante não se mostram suficientes para caracterizar constrangimento ilegal manifesto, tampouco urgência que justifique o deferimento excepcional da tutela pleiteada em sede de habeas corpus. Inicialmente a defesa sustenta que, embora tenha sido deferida a progressão ao regime semiaberto em 02/09/2025 (mov. 168.1), os benefícios correspondentes ao novo regime não estariam sendo efetivamente fruídos, o que configuraria constrangimento ilegal. Todavia, conforme bem esclarecido pela autoridade coatora (ID 77457052), a decisão que concedeu a progressão determinou, expressamente, que a implementação dos benefícios externos dependeria do cumprimento das recomendações do laudo de exame criminológico, notadamente a participação do apenado em grupos psicoterapêuticos voltados à sexualidade, o que se mostra plenamente legítimo e proporcional diante da natureza dos crimes pelos quais foi condenado — três delitos de importunação sexual (art. 215-A, CP), em contexto de reiteração. Ressalte-se que a jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de o magistrado, no exercício do poder-dever de individualização da pena na execução, condicionar a fruição dos benefícios externos ao atendimento de requisitos subjetivos adicionais, sobretudo em delitos contra a dignidade sexual, em que se impõe maior cautela quanto à reinserção progressiva do condenado no convívio social. A exigência de participação no Grupo de Sexualidade Saudável – Nível II, com previsão para dezembro de 2025 (mov. 186.1), não extrapola os limites legais, tampouco revela abuso de poder ou ilegalidade, sendo medida de cunho técnico e terapêutico recomendada por especialistas e acolhida judicialmente (mov. 167.2). Assim, não há que se falar em constrangimento ilegal, uma vez que o paciente se encontra em regime compatível com a sua atual situação de execução, aguardando o cumprimento de etapas inerentes ao processo de reintegração progressiva, em conformidade com o art. 112 da LEP e a jurisprudência consolidada. De outro lado, alega-se omissão estatal quanto ao tratamento oftalmológico do paciente, o que fundamentaria, segundo a impetração, a concessão de prisão domiciliar de caráter humanitário. Contudo, não se verifica, dos autos, a demonstração de que a integridade física do paciente esteja em risco iminente ou que o sistema prisional tenha se mantido inerte. Ao contrário, conforme ofício da Autoridade Coatora e registros no SEEU (mov. 210.1 e 217.1), houve determinação judicial expressa para viabilizar o encaminhamento ao atendimento médico, o que depende de agendamento via SISREG e da disponibilidade de escolta policial, providência compatível com os limites operacionais do sistema penitenciário. A alegação de que a família do reeducando não teria realizado o agendamento por constrangimento religioso, por não aceitar acompanhá-lo sob escolta, não transfere ao Estado a responsabilidade pela omissão de terceiros e tampouco autoriza, por si só, a concessão de prisão domiciliar, medida de exceção que exige demonstração inequívoca de ineficiência estatal para resguardar direitos essenciais, o que não se constata no caso concreto. A jurisprudência do STJ, inclusive, estabelece que a concessão de prisão domiciliar humanitária exige prova robusta de enfermidade grave, risco concreto à saúde e inviabilidade de tratamento intramuros, o que não foi demonstrado. A impetração, ainda, menciona a negativa de participação do paciente no exame ENCCEJA por duas vezes, o que teria frustrado o direito à remição por estudo. De fato, houve registros de entraves administrativos quanto à inclusão do paciente na prova, o que motivou, inclusive, manifestação do Ministério Público (mov. 202.1). No entanto, não há comprovação de má-fé ou negligência deliberada por parte da autoridade coatora, tampouco se demonstra que tais falhas estejam sendo reiteradas sem resposta. Ao contrário, verifica-se que o juízo da execução tem reiteradamente oficiado à unidade prisional para o fornecimento de informações e diligências para garantir os direitos do apenado (mov. 210, 216 e 217). Frise-se que a ausência de remição por estudo, decorrente de circunstâncias pontuais e já judicialmente enfrentadas, não constitui, por si só, motivo hábil à concessão de habeas corpus liberatório, tampouco autoriza a substituição do regime por prisão domiciliar, medida extrema e desproporcional à situação apresentada. Quanto ao argumento de que os benefícios foram negados por ausência de confissão, cumpre esclarecer que a decisão judicial em momento algum impôs a confissão como requisito à progressão ou aos benefícios externos. O que se verifica, da leitura da decisão agravada (mov. 168.1) e da resposta à reconsideração (mov. 192.1), é que a ausência de assunção de responsabilidade foi considerada, tecnicamente, como um fator relevante na análise do perfil criminológico, reforçando a necessidade de acompanhamento psicoterapêutico. Tal compreensão está em perfeita consonância com a orientação jurisprudencial, segundo a qual a ausência de confissão pode ser valorada no contexto do requisito subjetivo, especialmente quando associada a crimes contra a dignidade sexual e quando o apenado nega veementemente os fatos, dificultando o processo de reflexão e reabilitação. A defesa sustenta, também, que a manutenção do paciente em condições supostamente mais gravosas do que o regime deferido implicaria nulidade da execução e justificaria a prisão domiciliar, com amparo na Súmula Vinculante 56 do STF. Entretanto, a interpretação adequada da referida súmula não conduz, automaticamente, à prisão domiciliar, mas sim à adoção de medidas proporcionais à ausência de vagas ou condições adequadas no regime imposto, o que não se verifica neste caso. O paciente está inserido no regime semiaberto, com acesso progressivo aos benefícios externos, condicionado à participação nos grupos terapêuticos recomendados, em conformidade com o laudo técnico e com o entendimento jurisprudencial. Além disso, inexiste omissão do Estado que justifique a excepcionalidade da medida postulada. A jurisprudência do STF e STJ é clara no sentido de que a prisão domiciliar humanitária exige a presença de requisitos cumulativos (gravidade da enfermidade, risco à integridade, ineficiência estrutural comprovada), os quais não se fazem presentes nos autos. Portanto, ao que tudo indica, mostra-se aparentemente prematura a impetração do presente habeas corpus, especialmente porque a Autoridade Coatora já determinou a conclusão dos autos para apreciação de temas pendentes, não havendo por enquanto, omissão dolosa que justifique a concessão de liminar. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Dispenso informações, uma vez que já prestadas. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos.” Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se à integração da decisão judicial que apresente obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que demandava manifestação expressa do julgador, ou ainda para correção de erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal (CPP, art. 3o c/c CPC, art. 15). No caso concreto, não se verifica a existência de qualquer das hipóteses legais que autorizariam o acolhimento dos aclaratórios. A decisão embargada enfrentou, de forma minuciosa e fundamentada, ainda que tenha sido em juízo de cognição sumária, próprio do momento de análise de liminar, que nem previsão legal possui, todos os pontos relevantes trazidos na impetração, tendo, inclusive, apreciado o pedido liminar à luz das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, do contexto probatório dos autos de execução penal de origem (0406181-95.2024.8.07.0015) e da jurisprudência consolidada nos tribunais superiores. Em relação à alegada omissão quanto à efetivação do regime semiaberto, ficou expressamente consignado que a decisão que concedeu a progressão condicionou, de forma fundamentada, o acesso aos benefícios externos à realização de grupos psicoterapêuticos voltados à sexualidade, em conformidade com as recomendações do laudo de exame criminológico, sendo essa uma medida legítima diante da natureza do delito e da necessidade de proteção da coletividade. Tal fundamentação foi reproduzida com clareza na decisão embargada, inclusive com destaque à jurisprudência pacífica que reconhece a possibilidade de condicionamento da fruição dos benefícios do semiaberto à superação de fatores subjetivos impeditivos. No que se refere ao direito à saúde, o julgado reconheceu que houve autorização judicial para a saída do paciente visando à realização de exame oftalmológico, e que foram adotadas providências administrativas para viabilizar o atendimento, as quais envolvem condicionantes operacionais como agendamento via SISREG e escolta policial, em respeito aos protocolos de segurança. A decisão destacou, inclusive, que eventual recusa da família em realizar o agendamento por questões religiosas não configura omissão estatal apta a justificar a medida excepcional de substituição da pena privativa por prisão domiciliar, conforme reiteradamente decidido pelo STJ e STF. Portanto, a matéria foi efetivamente enfrentada, inexistindo omissão. Note-se o trecho: “De outro lado, alega-se omissão estatal quanto ao tratamento oftalmológico do paciente, o que fundamentaria, segundo a impetração, a concessão de prisão domiciliar de caráter humanitário. Contudo, não se verifica, dos autos, a demonstração de que a integridade física do paciente esteja em risco iminente ou que o sistema prisional tenha se mantido inerte. Ao contrário, conforme ofício da Autoridade Coatora e registros no SEEU (mov. 210.1 e 217.1), houve determinação judicial expressa para viabilizar o encaminhamento ao atendimento médico, o que depende de agendamento via SISREG e da disponibilidade de escolta policial, providência compatível com os limites operacionais do sistema penitenciário.” No tocante ao impedimento de participação no ENCCEJA, igualmente restou analisado que houve falhas pontuais na logística administrativa da unidade prisional, devidamente enfrentadas pelo juízo da execução com pedidos de informação e adoção de providências, o que afasta a caracterização de inércia deliberada. Ressaltou-se, ademais, que tal entrave não configura, por si só, constrangimento ilegal hábil à concessão de habeas corpus com efeitos liberatórios, tampouco revela omissão da autoridade judicial, que tem diligenciado pela regularização da situação. Note-se, mais uma vez: “A impetração, ainda, menciona a negativa de participação do paciente no exame ENCCEJA por duas vezes, o que teria frustrado o direito à remição por estudo. De fato, houve registros de entraves administrativos quanto à inclusão do paciente na prova, o que motivou, inclusive, manifestação do Ministério Público (mov. 202.1). No entanto, não há comprovação de má-fé ou negligência deliberada por parte da autoridade coatora, tampouco se demonstra que tais falhas estejam sendo reiteradas sem resposta. Ao contrário, verifica-se que o juízo da execução tem reiteradamente oficiado à unidade prisional para o fornecimento de informações e diligências para garantir os direitos do apenado (mov. 210, 216 e 217). Frise-se que a ausência de remição por estudo, decorrente de circunstâncias pontuais e já judicialmente enfrentadas, não constitui, por si só, motivo hábil à concessão de habeas corpus liberatório, tampouco autoriza a substituição do regime por prisão domiciliar, medida extrema e desproporcional à situação apresentada.” Logo, o que se constata é que a parte embargante, a pretexto de apontar omissões, pretende rediscutir o mérito da decisão liminar proferida, utilizando os embargos de declaração como sucedâneo recursal para reapreciação de matéria precária em sede de liminar. A via aclaratória não se presta à revaloração das provas, tampouco à reapreciação do juízo de conveniência da medida liminar, cabendo à parte, caso inconformada, a interposição do recurso adequado com o julgamento do mérito. Ademais, não é tarde destacar que o magistrado não é obrigado a rebater todos os argumentos da defesa quando os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar decisão em sede de cognição sumária, como é o caso da liminar, pois a matéria ainda será apreciada verticalmente quando do julgamento do mérito, não estando o julgador adstrito aos argumentos da parte. Ante o exposto, NÃO ACOLHO os embargos de declaração, por inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mantendo-se incólume a decisão proferida que resolve a questão. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos para análise vertical e elaboração do voto. Brasília-DF, 19 de novembro de 2025 17:43:14. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator